Tribunal: TJMT
Processo: 0000343-64.2006.8.11.0111
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000343-64.2006.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), G DO C DIAS - CNPJ: 01.464.120/0002-93 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), LUIZ VIEIRA DE SOUZA - CPF: 474.309.589-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), GENESIS DO CARMO DIAS - CPF: 314.313.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000343-64.2006.8.11.0111

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: G DO C DIAS

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEFICÁCIA DE ATOS EXECUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, com base no art. 932, IV, “b”, do CPC, negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição intercorrente. A execução visava à cobrança de crédito de ICMS inscrito em dívida ativa no valor de R$ 131.686,90. Após parcelamento administrativo frustrado, a Fazenda requereu a retomada da execução em 22/02/2010, mas não promoveu atos executivos eficazes no quinquênio subsequente. A decisão agravada reconheceu a prescrição intercorrente com base no art. 40, § 4º, da LEF, na Súmula 314 do STJ e na Tese 4.1 do Tema 566 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prática de ato útil apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal; (ii) estabelecer se a tentativa de penhora frustrada, posteriormente desconstituída por embargos de terceiro, constitui causa interruptiva da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada aplica corretamente a Tese 4.1 do Tema 566 do STJ, segundo a qual a prescrição intercorrente tem início automático após o transcurso de um ano de suspensão do processo, contado da ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis.

4. No caso, o marco inicial do prazo prescricional foi fixado em 22/02/2011, encerrando-se em 22/02/2016, período no qual não houve ato processual eficaz por parte da exequente.

5. A tentativa de penhora sobre imóvel foi ineficaz, pois: (i) foi desconstituída por embargos de terceiro julgados procedentes; (ii) não houve averbação na matrícula; e (iii) não se realizou qualquer medida de expropriação, não se configurando ato interruptivo, nos termos da Tese 4.3 do STJ.

6. A ausência de constrição efetiva impede o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige abuso do direito de recorrer ou manifesta inadmissibilidade do recurso, o que não se verifica no caso concreto, dada a apresentação de argumentos jurídicos minimamente razoáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1 O prazo da prescrição intercorrente tem início automático após o decurso de um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública.

2. Tentativa de penhora frustrada, posteriormente desconstituída por embargos de terceiro e sem averbação na matrícula, não configura ato interruptivo da prescrição intercorrente.

3. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC pressupõe a manifesta inadmissibilidade do recurso ou o abuso do direito de recorrer.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, “b” e 1.021, § 4º; LEF, art. 40, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.10.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.090.113/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.108.319/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22.08.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000343-64.2006.8.11.0111

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: G DO C DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos autos em que figura com parte executada
G. do C. Dias
.

A execução fiscal foi ajuizada em 2006 para cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 398/2001, no valor de R$ 131.686,90. Houve citação por edital em 8/11/2004, posterior parcelamento administrativo e, em 22/2/2010, pedido da Fazenda Pública para retomada da execução, marco que assinalou o término da causa suspensiva.

Na decisão agravada, considerou-se que, entre 22/2/2011 (fim do prazo de suspensão do art. 40, §1º, da LEF) e 22/2/2016, não houve qualquer ato útil e efetivo da exequente, configura-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF, da Súmula 314/STJ, e da Tese 4.1 do Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS).

O agravante, inconformado, alega, em síntese, que:

1.

Delimitação incorreta do prazo prescricional;

2.

Existência de atos úteis no curso da execução, notadamente a tentativa de penhora sobre imóvel, respectivo laudo de avaliação;

3.

Irrelevância dos embargos de terceiro para afastar o reconhecimento da constrição como causa interruptiva da prescrição;

4.

Inadequada observância, pela decisão agravada, das teses 4.1 e 4.3 firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão e a aplicação de multa por caráter protelatório do recurso.

Nos termos da Súmula n.º 189 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

O agravo interno não merece provimento.

A decisão agravada observou fielmente a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja tese 4.1 estabelece que o prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão do processo, contado da ciência da Fazenda quanto à ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor.

No caso concreto, a própria Fazenda informou a inadimplência do parcelamento e requereu a retomada da execução em 22/2/2010, marco inequívoco para o reinício da contagem de prazo. Findo o período de suspensão de um ano (até 22/2/2011), iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos, que se esgotou em 22/2/2016, sem a prática de qualquer ato efetivo de cobrança, penhora válida ou expropriação de bens.

Ainda que tenha havido tentativa de penhora sobre imóvel, esta mostrou-se ineficaz, uma vez que:

- Foi objeto de embargos de terceiro, julgados procedentes, com trânsito em julgado;

- Não houve averbação na matrícula do imóvel;

- Nenhuma medida de expropriação foi efetivamente realizada.

Assim, a constrição pretendida não interrompeu a prescrição, nos termos da própria tese 4.3 do STJ, que exige constrição efetiva, e não mera tentativa frustrada.

Diante disso, mantém-se a conclusão de que a execução fiscal foi corretamente extinta por prescrição intercorrente, estando a decisão agravada em plena conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 e 567 (REsp 1.340.553/RS).

Quanto ao pedido de aplicação de multa recursal (art. 1.021, § 4º, do CPC), não há elementos que justifiquem sua imposição neste caso.

Segundo reiterada jurisprudência do STJ, a simples improcedência ou não conhecimento de agravo interno não enseja, por si só, a aplicação da penalidade, sendo necessário demonstrar abuso do direito de recorrer ou manifesta inadmissibilidade:~

“[...] 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.” (AgInt no AREsp 2.090.113/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08/09/2022)

[...] “3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descabe a incidência automática da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno é interposto no regular exercício do direito de recorrer, não se verificando hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.108.319/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

No caso concreto, embora o recurso tenha sido desprovido, observa-se que houve esforço argumentativo compatível com o exercício regular do direito de recorrer, não se caracterizando litigância temerária nem intuito manifestamente protelatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, sem aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por ausência de manifesta inadmissibilidade ou de abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025